Tribunal: TJBA
Processo: 0519977-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519977-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENE SANTOS LARANJEIRA

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INVESTIGADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PENDENTE DE JULGAMENTO. PROMOÇÃO NA CARREIRA. ÓBICE EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA JULGAMENTO DO PAD. POSSIBILIDADE DO ACUSADO FIGURAR EM LISTA DE PROMOÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM FUNDAMENTO NA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
0519977-39.2019.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante, o
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,

RENE SANTOS LARANJEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

N
EG
AR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do Relator.